Tribunal: TJMT
Processo: 1010782-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010782-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (APELADO), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
.

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265/STJ. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-
se de
a
gravo interno i
nterposto contra decisão
que reformou a sentença para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, após a exclusão de corresponsável do polo passivo em demanda relacionada à execução fiscal. O feito retornou a esta Corte para adequação do julgado ao entendimento da Corte Superior, a fim de ajustar a fixação dos honorários ao critério da equidade
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e se é cabível sua redução pela metade diante da ausência de resistência da parte vencida.

III. Razões de decidir:

3.
Nos termos do Tema 1.265 do tribunal superior, a exclusão de parte do polo passivo, sem extinção do crédito, impede a mensuração do proveito econômico, impondo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

4. A fixação equitativa deve observar critérios como zelo profissional, natureza da causa, tempo despendido e relevância do trabalho.

5. Demonstrada a ausência de resistência da parte vencida, que promoveu a correção do título executivo, é cabível a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC
.

6.
O piso da tabela de honorários da OAB, referido no art. 85, § 8o-A, do CPC, possui natureza orientativa e não vinculante, devendo prevalecer, no caso concreto, os vetores da equidade
.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido
. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$
4
.000,00 (quatro
mil reais) em favor do agravado, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
: “
Na exclusão de corresponsável do polo passivo sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema
Repetitivo n.
1.265; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo
i
nterno

(Id. 167095713) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática
(Id. 149363177)
proferida pelo i. Desembargador Márcio Vidal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto
por
IVO DA PAIXÃO NETO
, para
reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
condenar o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os autos retornaram a este e. Tribunal de Justiça
para novo julgamento, em cumprimento à decisão proferida pelo c
.
Superior Tribunal de Justiça
(
Id. 349239870
)
, que conheceu do agravo para dar provimento ao Recurso Especial, determinando a devolução dos autos a esta Corte para proceder à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no critério da equidade
.

Em sede de agravo interno,
o agravante
sustenta que, na hipótese, em que houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
corresponsável
, com sua exclusão da CDA, sem extinção do crédito tributário, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC. Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC,
para redução da verba honorária pela metade, sob o argumento de que reconheceu a procedência do pedido, sem opor resistência.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
o
s autos retornaram a este e. Tribunal de Justiça para rejulgamento
do recurso
, em cumprimento à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (Id. 349239870)
, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados com observância do critério da equidade
.

Infere-se dos autos que o
agravado IVO DA PAIXÃO NETO foi excluído do polo passivo da ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica
n. 1010782-28.2021.8.11.0003, vinculada à execução fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003, por ilegitimidade passiva, sem que o crédito tributário tenha sido extinto. Remanesce a execução em face dos demais executados. Portanto, não há como se aferir, de forma objetiva, o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

Pois bem.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça
firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema n. 1.265, com a seguinte tese vinculante
:
“Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar
, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
.
[sem destaque no original].

Naqueles casos, aplicou-se a
tese
nas hipóteses
de exceção de
pré
-
executividade. Nestes, o reconhecimento de ilegitimidade passiva ocorreu após

interposição de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
, mas a razão de decidir do precedente

vinculante – inexistência de proveito econômico estimável – é plenamente cabível ao

presente caso
,
visto
que inviabiliza a aplicação do regime percentual dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, impondo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo

Para o arbitramento dos honorários por equidade, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tais como (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerados esses critérios, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), diante do trabalho realizado pela defesa, do tempo de tramitação do feito e da relevância do serviço prestado.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, tal como reconhecido pelo d. Juízo de origem
(Sentença, Id.
111127123
)
, porquanto, diante do pedido de exclusão de um dos sócios/corresponsáveis do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública não ofereceu nenhuma resistência. Ao contrário, promoveu a retificação do título executivo, com a exclusão do nome do executado da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8o-A do artigo 85 do CPC, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]

1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]
.
” (TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo
interno
interposto pela Fazenda Pública, a fim de fixar os honorários advocatícios por
apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo
Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026